Tribunal: TJDFT
Processo: 0728518-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0728518-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: A. C. F. RECLAMADO: JUIZ DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA/DF Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). A decisão reclamada manteve a medida protetiva de proibição de aproximação e contato do reclamante com a interessada, revogou medida protetiva de afastamento do lar conjugal, autorizou o reclamante a frequentar o endereço comercial da empresa familiar após à 18h - desde que respeitado o distanciamento de 300 metros da vítima, devendo esta evitar o local após as 17h50 (ID 73953879). Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. O reclamante sustenta a desnecessidade da medida protetiva sobejante - proibição de aproximação e contato com a interessada. Não houve qualquer violência contra a interessada e não há risco à sua integridade física, moral ou patrimonial, que justifique a manutenção da medida. Pede seja afastada a medida protetiva de proibição de aproximação e contato com a interessada. A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Caracteriza-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). Para deferimento de medidas protetivas, exige-se que haja risco concreto e atual à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §§ 4o e 6o). Estão vigentes as medidas protetivas que proíbem ao reclamante a aproximação da vítima a menos de 300 (trezentos) metros de distância e o contato por qualquer meio de comunicação. A decisão que deferiu as medidas protetivas considerou o depoimento da ofendida à autoridade policial, valendo destacar o seguinte trecho: “há aproximadamente 3 semanas, A. tem ligado diversas vezes por dia em seu telefone do trabalho. Que, nas ligações A. insiste para que marquem um encontro, e que a declarante nega, dizendo que só conversa com A. se for por telefone.”. Considerou, ainda, as respostas ao Questionário de Avaliação de Risco, que “sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação” (ID 238557408 dos autos originários). Na decisão impugnada constou: “(...) Verifico que há erro material na decisão de ID 240616937, razão pela, retifico a decisão nesses termos: 1o) Assiste razão à defesa do requerido A. C. F. acerca da desnecessidade da determinação de afastamento do lar, uma vez que as partes não mais coabitam desde 18/04/2025, tendo o suposto ofensor deixado o lar conjugal por vontade própria. Razão pela qual, a proibição de aproximação é suficiente para resguardar a segurança da suposta ofendida. 2o) Não há proibição de frequentar o endereço comercial da empresa familiar, desde que o requerido não se aproxime da suposta ofendida, devendo respeitar o raio de distanciamento determinado (trezentos metros). Assim sendo, para evitar a aproximação da ofendida, o requerido está autorizado a frequentar o endereço da empresa a partir das 18 (dezoito) horas. Revogo, pois, o afastamento do lar, posto que desnecessário. Restam mantidas a proibição de aproximação e de contato com a suposta ofendida. A suposta ofendida deverá ser intimada de que o requerido está autorizado a frequentar a empresa a partir desse horário, devendo evitar sua presença no local após às 17h50 (dezessete horas e cinquenta minutos). Não obstante, cumpre destacar que o abuso do direito de peticionar, pode configurar ato ilícito de abuso do direito de ação ou de defesa, conforme entendimento adotado pela Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.817.845. Conforme o artigo 187 do Código Civil, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Ademais, a medida cautelar de medidas protetivas não se presta para atender interesses patrimoniais ou vingança privada e não será admitida a interposição de impugnações desprovidas de fundamentação idônea que desvirtuam o instituto de proteção criado para proteção das mulheres vítimas de violência doméstica, haja vista que o recurso cabível para revisão das decisões que deferem ou indeferem medidas protetivas de urgência é a reclamação criminal.” (ID 73953879) (Grifou-se). Os crimes imputados ao reclamante – injúria, vias de fato e perseguição, em contexto de violência doméstica contra a mulher -, sem dúvida, afetam o equilíbrio psíquico da vítima bem como sua esfera de liberdade e privacidade. De acordo com o relato da vítima, na delegacia, o conflito teve início em 2023, quando ela propôs o divórcio - o reclamante passou a ameaçá-la de morte e de prejuízos financeiros. Reataram o relacionamento, porém, em 2025, após ser acusado de traição, o reclamante saiu de casa e não foi mais aceito pela vítima. Por não aceitar o fim do relacionamento, o reclamante passou a enviar mensagens e telefonar reiteradas vezes para a vítima, além de comparecer em seu local de trabalho, para coagir a vítima a conversar com ele (ID 238553992 dos autos de origem). As medidas protetivas ficaram vigentes por quase um mês e, após manifestação das partes, foram revistas (ID 241643991, idem). Mantidas apenas as proibições de aproximação e contato com a interessada, não apresentou o reclamante justificativa plausível para o afastamento liminar da medida protetiva. Destaca-se que a vítima impugnou a mesma decisão, pleiteando a manutenção do rigor das medidas protetivas. Persiste, portanto, a animosidade entre vítima e reclamante. Por ora, não se pode afastar o risco à integridade psicológica ou moral da ofendida. Nada impede que, surgindo novas provas ou alterada a situação fática das partes, as medidas sejam melhor examinadas. No momento, carecem de verossimilhança as alegações do reclamante. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Intime-se a interessada para apresentar resposta (art. 236, § único, do RITJDFT). Caso não tenha advogado constituído nos autos de origem, intime-se pessoalmente. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES